Tribunal: TJMT
Processo: 1040071-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040071-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEUZA JOSE DA SILVA - CPF: 870.840.231-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Embargos Declaratórios Acolhidos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para informar que já proferi meu voto REJEITANDO os Embargos Declaratórios do id. no 275209875. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
– EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Existindo vício no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

2. A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO DIVERGENTE

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEUZA JOSE DA SILVA em face do acórdão que desproveu o recurso de agravo interno interposto pela ora embargante.

Em suma, invoca o vício de omissão quanto à existência de venda casada do seguro.

O voto em mesa é no sentido de rejeição, por rediscussão da matéria.

Pois bem.

Em visita aos autos e ao recurso de agravo, cheguei à conclusão de premissa equivocada.

De fato, a petição inicial não discutiu apenas o seguro e, no decorrer da instrução, houve a prova da contratação do empréstimo. Veja-se o pedido inicial:

“Seja julgado procedente ação para CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESTITUIR os descontos discriminado “Pgto CDC empréstimo” e “Seguro Crédito Protegido”, questionado pela autora, pois o banco réu nada menciona na resposta do PROCON, ou apresente demonstrativo contratual, caso contrario devendo a parte autora ser restituído de pleno direito todos os desconto a conta do período 07|20201 até presente data 05|2023, sendo o total de R$ 8.961,92 (oito mil e novecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), na aplicação devolução em dobro conforme art.42 do CDC, equivale importância de R$ 17.923,84 (dezessete mil e novecentos e vinte e três mil e oitenta e quatro centavos);”

Já a impugnação à contestação e o recurso inominado irresignam-se, de forma específica, sobre a nulidade do seguro, por ser um único instrumento, o que razão assiste neste capítulo, uma vez que não foi objeto da decisão unipessoal e do agravo interno.

Por isso, a ausência de análise de questão fundamental autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Essas as razões por que, com a devida vênia, voto para acolher os embargos a fim de reconhecer o vício alegado e, diante do pedido para atribuir efeitos infringentes, para apreciação do alegado vício.

Considerando que houve apresentação das contrarrazões, passo a análise a respeito da nulidade do seguro por ter sido efetuado em um único instrumento (junto ao contrato de empréstimo).

No caso, entendo que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pela reclamada, uma vez que restou comprovado nos autos que o autor teve ciência da contratação, não restando caraterizada a venda casada, pois o Reclamante não demonstra a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do empréstimo, ônus que lhe incumbia, nos termos da antiga redação do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Ademais, embora a contratação em único instrumento seja indício de venda casada, não se pode tornar absoluta, devendo o consumidor outros meios de provas para demonstrar a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do empréstimo.

Importante frisar que
somente depois de decorrido todo o contrato de empréstimo é que o consumidor resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Portanto, entendo que não restou demonstrado a venda casada.

Por fim, ressalta-se que o Tema 972/STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que no presente caso concreto a controvérsia é a respeito da obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista, enquanto no referido tema a controvérsia é a respeito da possibilidade de contratação do seguro com outra seguradora.

Para que não reste dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do Tema no 972, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, REsp No 1.639.320 – SP, em que ocorre a referida distinção:

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar
.

Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa modalidade de contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração,
tão somente para sanar a omissão apontada, enfrentando a controvérsia
, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025